Tribunal: STF
Processo: ARE 1159613
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração (documentos eletrônicos 8 e 21) opostos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo ante a deficiência de fundamentação da repercussão geral da matéria, pela incidência do Tema 660 da sistemática da Repercussão Geral e das Súmulas 279 e 636/STF (documento eletrônico 7).
    Os primeiros embargos foram convertidos em agravo regimental e desprovidos. Ocorre que a Turma, acolhendo posteriores embargos de declaração, cassou o acórdão para determinar que aqueles primeiros embargos fossem julgados monocraticamente (documento eletrônico 17).
    Em 12/06/2020 foram apresentados novos embargos em atendimento ao despacho de 02/06/2020 (documento eletrônico 21).
    A embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão na decisão recorrida quanto à necessidade de apreciar as questões subjetivas envolvidas no litígio, a exigência de formalismo exacerbado, o cerceamento de defesa e a boa-fé (págs. 3-4 dos documentos eletrônicos 8 e 21).
    Afirma que a decisão embagada apenas reproduziu o conteúdo da decisão que inadmitiu o RE, caracterizando omissão quanto às razões elencadas no agravo que visou o seu destrancamento e violando os princípios da inafastabilidade do controle jurisdicional, preservação da empresa, razoabilidade e proporcionalidade(pág. 4 do documento eletrônico 8 e pág. 5 do documento eletrônico 21).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que a decisão ora atacada não merece reforma.
    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão embargada estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    Desse modo, são manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, mediante a insistência em rediscutir matéria já julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
    Nesse sentido é a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. SÚMULA 287 DO STF. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/15.
    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.
    3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC.
    4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 924.202-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC/15, ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE
    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.
    MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER.
    O abuso do direito de recorrer por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa.
    A multa a que se refere o art. 1.026, § 2º, do CPC/15 possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes” (ARE 812.523-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    No presente caso, após analisar detidamente a decisão impugnada, e atento ao que sustentado nos embargos declaratórios, entendo que o julgamento ora combatido não incorreu em nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC.
    Com efeito, inexistiu a alegada omissão na decisão recorrida, na qual, de forma clara e expressa, neguei seguimento ao RE ante a falta de demonstração das razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada no RE seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    Não fosse isso, houve também a aplicação do Tema 660 da sistemática de Repercussão Geral e das Súmulas 279 e 636/STF. Tais óbices, por se tratarem de excepcionais pressupostos de admissibilidade do RE, impedem que se conheça do mérito da controvérsia ali deduzida.
    Nesse quadro, em que o recurso interposto foi integralmente apreciado, é descabida a oposição dos presentes embargos, que traduzem apenas a pretensão de rediscutir matéria julgada, por mero inconformismo.
    Isso posto, rejeito ambos os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator